Tribunal: TJMT
Processo: 8010193-29.2016.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 8010193-29.2016.8.11.0087
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Recorrida: Janete Inacia de Bonfim
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta nega a existência de relação jurídica e a credora não comprova o vínculo contratual.
A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido fixado por esta Turma Recursal.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar deferida e: a) DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão”.
A parte Recorrente não conseguiu comprovar neste feito a existência de relação jurídica entre as partes para justificar a negativação do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 51,81, vencida em 02.04.2013 e disponibilizada em 16.05.2013.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:
A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)
Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)
Há muito tempo esta Turma Recursal também tem entendimento no mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”.
(TRU-MT – Recurso inominado no 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.
(TRU-MT – Recurso inominado no 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.
Assim, uma vez reconhecida à ocorrência de fraude na contratação que gerou a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por não ter sido comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, é devida a indenização a título de dano moral in re ipsa, por vício na prestação do serviço.
No que concerne ao quantum indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de existirem 2 (dois) apontamentos posteriores em nome da autora, comandados pelas empresas Banco Losango S.A. e Tribanco, e inexiste informação a respeito da ilegalidade dos mesmos.
Além disso, verifico que a autora possuía outro apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, comandado pelo Banco Bradesco Cartões S.A., o qual foi discutido judicialmente (autos PJe no 8010194-14.2016.8.11.0087), sendo declarado inexistente o débito, no valor de R$ 62,07, e a parte ré condenada ao pagamento da importância de R$ 10.000,00, a título de dano moral.
Em se tratando de condenação a título de dano moral a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Esse tema foi objeto da Reclamação no 14.706-RJ e determinado que se cumpra o disposto na referida Súmula.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida fixou o valor da indenização a título de dano moral fora dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade que tem sido adotado por esta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator